Tribunal: TJMT
Processo: 0001954-78.2017.8.11.0107
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001954-78.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACQUES DE SOUZA CORREA - CPF: 045.258.061-76 (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/06) –
RECURSO DEFENSIVO
-
ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
IMPROCEDÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – FIRMEZA E HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT –
RECURSO DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não prospera o pedido de absolvição, se as provas colhidas em juízo, sobretudo o teor dos depoimentos dos policiais, aliados às demais provas,
verbi gratia
, são suficientes para atestar que a droga ilícita apreendida e respectivas porções eram destinadas à venda. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 8 da TCCR/TJMT: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Jackson de Souza Correia
,
contra a sentença anexada ao Id. 14608981, em que foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, à pena de
2
anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
substituídas por duas penas restritivas de direito, e 250 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
por alegada falta de prova
(
Id. 14609465).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 14609469);
igualmente
, o parecer da PGJ conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 19198979):

Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva –
Absolvição
– Inocorrência – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Depoimento dos policiais militares somados às circunstâncias do flagrante que autorizam a condenação –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020